Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-91.2016.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000554-91.2016.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 973.067.891-04 (EMBARGADO), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER - CPF: 061.940.741-75 (EMBARGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (EMBARGANTE), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JAIR MULLER - CPF: 004.402.231-05 (EMBARGANTE), MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 973.067.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIR MULLER - CPF: 004.402.231-05 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (EMBARGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER - CPF: 061.940.741-75 (EMBARGANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA
–
SANEAMENTO –

RECURSO PROVIDO.

Verifica a ocorrência de erro material no julgado, de rigor o seu saneamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000554-91.2016.8.11.0033

EMBARGANTE:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID

EMBARGADOS:

JAIR MULLER, MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZAID AHMAD HAIDAR ARBID contra o acórdão Id. 270927851 que julgou os recursos de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de erro material no aresto, visto que “
é ou era parte na ação (...) a pessoa do ora peticionário, Zaid Ahmad Haidar Ahmad, não o seu genitor, Zaid Arbid, que, com equívoco, teve o seu nome mencionado
”, e que deve ser retificado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 276285853.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ZAID AHMAD HAIDAR ARBID contra o acórdão Id. 270927851 que julgou os recursos de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER.

Suscita o Recorrente, em suma, a ocorrência de erro material em trechos do voto, visto que em alguns trechos a pessoa do Embargante foi referida como Zaid Arbid, seu genitor, o que, de fato, se verifica do julgado.

Assim, como se forma de sanar o erro material, onde se lê “Zaid Arbid”, leia-se, “Zaid Ahmad Haidar Arbid”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material contido no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025